Tribunal: STF
Processo: RHC 54077
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-12-17
Data de publicação: 1975-12-17

Ementa:
- PREPARAÇÃO DO FLAGRANTE PELA POLICIA. NÃO SE APLICA A SÚMULA 145 QUANDO A PREPARAÇÃO DO FLAGRANTE OCORRE DEPOIS DA CONSUMAÇÃO DO DELITO, E VISA APENAS À PRODUÇÃO DA PROVA DESTE. NÃO SE TRANCA AÇÃO
PENAL POR IMPERFEIÇÃO DA DENÚNCIA QUANTO À CAPITULAÇÃO DO CRIME, POIS O RÉU SE DEFENDE DO FATO DESCRITO, E, NÃO, DA CAPITULAÇÃO DO DELITO. A QUESTÃO DA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE FICA SUPERADA QUANDO HÁ O POSTERIOR RELAXAMENTO DA PRISÃO, E É IRRELEVANTE PARA O TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.